Tribunal: CARF
Processo: 18471.001730/2005-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001730/2005-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.408 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
ANTONIO TADEU RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
EMPRÉSTIMO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não comprovado que os valores recebidos da empresa se referem à devolução
de empréstimos anteriormente concedidos à empresa da qual o contribuinte é
sócio, mantém-se a exigência.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ISENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DA
INFORMAÇÃO CONTIDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O contribuinte deve comprovar que os valores apurados pela autoridade
fazendária tiveram origem em distribuição de lucros, através de escrituração
contábil regular lastreada em documentação clara e idônea.
Existem inúmeras imprecisões na contabilidade da empresa que não permitem
a verificação precisa dos fatos e dos respectivos documentos fiscais.
Não obstante os esforços do contribuinte, as alegações desacompanhadas de
documentos que estabeleçam um liame indubitável entre os valores
mencionados e os registros na contabilidade, são insuficientes para atestar a
natureza dos valores recebidos da empresa, além dos já exonerados pela
decisão de piso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001730/2005-60
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001730/2005-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que, por
unanimidade de votos, rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa do Acórdão no 02-30.233 (fls. 768/786);
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS COMO ISENTOS
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Não comprovado que a totalidade dos valores declarados pelo contribuinte referem-se a
lucros isentos a ele distribuídos por empresa da qual é sócio, devem ser estes
considerados rendimentos tributáveis.
EMPRÉSTIMO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não comprovado que os valores recebidos referem-se a devolução de empréstimos
anteriormente concedidos à empresa da qual o contribuinte é sócio, mantém-se a
exigência.
GANHO
DE
CAPITAL.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA
EM
MOEDA
ESTRANGEIRA.
A tributação do ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos e da
liquidação ou resgate de aplicações financeiras, adquiridos em moeda estrangeira, de
propriedade de pessoa física, deve seguir o disposto nos arts. 2o a 6o da Instrução
Normativa SRF n° 118, de 28 de dezembro de 2000.
JUROS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM MOEDA
ESTRANGEIRA.
O crédito de rendimentos relativos a aplicação financeira, inclusive depósito
remunerado, realizada em moeda estrangeira por pessoa física residente no Brasil,
implica a apuração de ganho de capital tributável desde que o valor creditado seja
passível de saque pelo beneficiário.
ALIENAÇÃO DE BEM COMUM.
O imposto pode ser recolhido em nome de cada cônjuge, na proporção de cinqüenta por
cento para cada um, ou em nome de um dos cônjuges, pela totalidade.
Impugnação Procedente em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 428/435), lavrada em 11/11/2005, referente ao Exercício 2001, que apurou um Crédito
Tributário no valor de R$ 235.346,80, sendo R$ 91.896,52 de Imposto, código 2904, R$
68.922,37 de Multa Proporcional, passível de redução e R$ 74.527,91 de Juros de Mora,
calculados até 31/10/2005.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001730/2005-60

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 429/431)
foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas das quais o
contribuinte é sócio, conforme cópias de cheques apresentadas
comprovando as transferências de recursos da pessoa jurídica à pessoa
física, sem respaldo na escrituração contábil;
2. Omissão de ganhos de capital na liquidação ou resgate de aplicação
financeira em moeda estrangeira.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 16/11/2005
(fl. 428) e, em 16/12/2005, apresentou sua impugnação de fls. 553/565, acompanhada dos
documentos de fls. 566 a 686. Em 19/05/2006 o contribuinte apresenta Aditamento à
Impugnação de fls. 687 a 697.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-30.233, em 22/12/2010 a 5a Turma julgou no sentido de rejeitar as preliminares,
e, no mérito, considerar procedente em parte a impugnação, para reduzir o imposto suplementar,
a ser acrescido de multa de oficio e juros de mora, aos seguintes valores:
 R$ 45.497,05 referentes à omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas (item 001 do Auto de Infração);
 R$ 8.921,04 relativamente aos ganhos de capital.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
05/08/2011 (fl. 789) e, inconformado com a decisão proferida, em 01/09/2011, interpôs seu
Recurso Voluntário (fls. 791/798), onde:
1. Ressalta que entregou à fiscalização todos os elementos e documentos
necessários à comprovação dos pagamentos dos lucros e dos empréstimos;
2. Afirma ser normal a emissão de um único cheque para quitar despesas
correntes, distribuir lucros e quitar empréstimo;
3. Assevera que o lançamento baseou-se em meras hipóteses e suposições,
afrontando com isso os Princípios da Legalidade, Verdade Material e da
Tipicidade;
4. Aduz que os empréstimos foram comprovados e conferidos através de
verificação in loco na empresa;
5. Assevera que os valores glosados pela fiscalização foram os retornos
desses empréstimos;
6. Requer o cancelamento do lançamento relativo aos empréstimos
reclassificados para rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício;
7. Com relação à Distribuição de Lucros, afirma que vícios e erros na
escrituração não impedem sua distribuição, que eles somente podem ser
distribuídos após a apuração do Imposto de Renda e que, estando a
empresa no Lucro Presumido, pode distribuir lucros até o limite da
presunção.
É o relatório.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001730/2005-60

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo ao ano-calendário 2000, decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas e omissão de ganhos de capital na liquidação ou resgate de aplicação financeira em
moeda estrangeira.
Em Recurso Voluntário, o contribuinte ressalta que entregou ao Fisco todos os
elementos e documentos necessários à comprovação dos pagamentos dos lucros e dos
empréstimos disponíveis, e afirma ser normal a emissão um único cheque para quitar despesas
correntes, distribuir lucros, quitar empréstimo, etc. Assevera que o lançamento foi calcado em
meras hipóteses e suposições, o que ofende os princípios da legalidade, verdade material e o da
tipicidade.
Aduz ainda que os empréstimos foram comprovados e conferidos através de
verificação in loco na empresa e assevera que, o que foi glosado pela fiscalização foram os
retornos desses empréstimos. Requer que o lançamento relativo aos empréstimos, reclassificados
para rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, seja cancelado.
No que tange à distribuição de lucros, afirma que vícios e erros na escrituração
não impedem a distribuição de lucros que somente podem ser distribuídos após a apuração do
Imposto de Renda, e que estando a empresa no Lucro Presumido, pode ela distribuir lucros aos
sócios até o limite da presunção.

Empréstimos
Pois bem. Inicialmente, cabe ressaltar que o lançamento foi realizado com base
em fatos, após detida análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, com observância
aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, e com clareza na motivação,
razão porque, afasta-se o argumento de que teria sido calcado em meras suposições e sem
observância dos princípios da legalidade e verdade material.
Com relação à alegação de comprovação dos empréstimos, verifica-se que o
Código Civil (Lei no 10.406/2002) define o mútuo como o empréstimo de coisas fungíveis, em
que o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero,
qualidade e quantidade. Vejamos:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001730/2005-60

Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por
cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
Com efeito, cabe observar que o contrato de mútuo não exige maiores
formalidades, principalmente no caso de empréstimos entre sócio e pessoa jurídica, entretanto a
medida mais prudente, objetivando trazer maior segurança ao contribuinte, quando fiscalizado,
seria se resguardar com o maior número de documentos que trouxesse a maior transparência à
operação realizada, tendo em vista que a prova clara e segura da sua existência material, deve se
basear em lastros e elementos fáticos necessários à sua comprovação e que deverá ser realizada
pelo contribuinte.
No caso em apreço verifico que o contribuinte juntou aos autos a DIRPF do ano
calendário de 1999 em que registra o empréstimo à EMPRESA SERVIÇOS DE
RADIOTERAPIA SÃO PELLEGRINO LTDA., no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
- (fl. 498), e o Livro Razão da empresa. (fl. 568), relativo ao ano de 1999, em que constam
efetivamente os valores tomados pela empresa como empréstimo.
Ocorre que na DIRPF do contribuinte de 2001 (ano calendário 2000 – fl. 503),
indica que durante o ano de 2000, o empréstimo foi quitado. Para a comprovação de que o valor
de R$ 300.000,00, declarado como recebido da empresa São Peregrino como quitação de
empréstimos, conforme indicado na linha 24 da sua DIRPF, o contribuinte traz aos autos 12
cheques emitidos pela empresa São Peregrino, os quais totalizam o montante de R$ 79.104,50, e
alega que referidos valores foram recebidos da empresa a título de quitação de dívidas que a
empresa tem com ele.
No entanto, o contribuinte não conseguiu comprovar que o valor de R$ 79.104,50,
se configura como simples retorno de empréstimo. Isso porque, conforme bem pontuado pela
fiscalização, os valores escriturados no Livro Diário e no Razão da empresa, como pagamentos
feitos ao sócio Antônio Tadeu referente à quitação de dívidas, fls. 259/318, e os valores
constantes na Ficha de Conta Corrente do sócio junto à empresa (fls. 232), não conferem com as
cópias apresentadas dos cheques, indicadas pelo contribuinte como valores relativos à quitação
do empréstimo. Não existe correlação clara e precisa que indique que os valores dos cheques
correspondem ao pagamento do empréstimo.
Dessa forma, o Recorrente não conseguiu comprovar que os cheques que somam
o valor de R$ 79.104,50 (fls. 73 a 97), se referem a quitação de parte do empréstimo, razão
porque foram considerados omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Nesse diapasão, entendo que não existem reparos ao lançamento, nesse ponto.

Distribuição de lucros
Os rendimentos declarados como isentos recebidos a título de lucros distribuídos
da São Pellegrino, no valor de R$ 240.000,00, foram glosados pela fiscalização e
desconsiderados como origem no Demonstrativo de Variação Patrimonial.
A DRJ constatou que restou caracterizado nos autos que o contribuinte, além dos
lucros isentos no valor de R$ 240.000,00, recebeu também a quantia de R$ 104.000,00, mediante
cheques, cujos valores não foram escriturados pela empresa.
Segundo o contribuinte, em razões recursais, vícios e erros na escrituração não
impedem a distribuição de lucros que somente podem ser distribuídos após a apuração do
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001730/2005-60

Imposto de Renda, e que estando a empresa no Lucro Presumido, pode ela distribuir lucros aos
sócios até o limite da presunção.
Ora, a isenção sobre a distribuição dos lucros apurados a partir de janeiro de 1996,
foi estabelecida a partir do advento da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que assim
dispõe:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Realmente, é cediço que os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios ou
acionistas, não estão sujeitos à tributação, entretanto, deve ser comprovado que os valores
apurados pela autoridade fazendária tiveram origem em distribuição de lucros, através de
escrituração contábil regular lastreada em documentação clara e idônea.
Constata-se, a partir do cotejo entre impugnação e recurso voluntário, que o
Recorrente deixou de apresentar novas razões de defesa perante a segunda instância. A decisão
de piso, diante das razões de impugnação e dos documentos então apresentados, esmiuçou de
maneira detalhada todas as alegações apresentadas, razão porque destaco os seguintes excertos
do acórdão de primeira instância, os quais, desde já, acolho como fundamentos para decidir:
(...)
Cheque 2073 no valor de R$2.750,00 emitido em 07/04/2000, Cheque 2474 no valor
de R$84.000,00 emitido em 06/10/2000 e Cheque 2626 no valor de R$ 2.750,00
emitido em 06/12/2000 constantes da relação de fl. 23.
A respeito dos cheques supra, alega o impugnante que foram registrados em montante
inferior ao constante dos mesmos, mas há a efetiva contabilização de pelo menos parte
destas ordens de pagamento. As diferenças não registradas nos últimos dias dos meses
de emissão dos cheques o foram em outras datas (o total dos débitos na referida conta
contábil perfaz o montante de R$ 240.000,00).
A fala do contribuinte caracteriza desrespeito ao princípio da competência, pois "as
despesas e receitas devem ser contabilizadas como tais, no momento de sua ocorrência,
independentemente de seu pagamento ou recebimento." Em adição, a escrituração a
menor impede a verificação da data efetiva das distribuições de lucro.
Em face do exposto, e tendo em vista que a escrituração da empresa não informa a
numeração de nenhum dos cheques por ela contabilizados a título de antecipação de
lucros, não há como aceitar que o cheque contabilizado em 31 de outubro por R$
82.500,00 (fl. 331 do Diário) é parte do cheque n° 2474 no valor de R$ 84.000,00.
Igualmente, não há como aceitar que o cheque contabilizado em 30/04/2000 por R$
1.250,00 (fl. 326 do Diário) refira-se a parte do cheque n° 2073 no valor de RS
2.750,00. Ou que o cheque no valor de R$ 1.250,00 contabilizado em 31/12/2000 (fl.
333 do Diário) refira-se ao cheque n° 2626 no valor de R$ 2.750,00 emitido em
06/12/2000.
(...)
Cheque 2363 no valor de R$2.631,00 emitido em 14/09/2000, Cheque 2364 no valor
de R$ 1.869,00 emitido em 14/09/2000, Cheque 2366 no valor de R$ 34.000,00
emitido em 14/09/2000, Cheque 2685 no valor de R$15.000,00 emitido em
16/11//2000 e Cheque 2684 no valor de R$ 4.250,00 emitido em 17/11/2000.
Esclarece o impugnante que os cheques emitidos durante o mês de setembro somam R$
38.500,00 (R$ 2.631,00 + R$ 1.869,00 + R$ 34.000,00) e os emitidos em novembro
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001730/2005-60

somam R$ 19.250,00 (R$ 15.000,00 + R$4.250,00) e estão devidamente contabilizados
em 30/09 e 30/11 por esses totais.
De se notar que, tanto no livro Diário (fl. 332) quanto no Razão (fls. 342/343), foi
efetuada a escrituração pelos totais em 30/09 e 30/11 (R$38.500,00 e R$ 19.250,00),
sem discriminação dos cheques a que se referem nos históricos dos lançamentos.
Ora, o procedimento adotado pela empresa, aliado à falta de informação dos números
dos cheques no histórico dos lançamentos, dificulta sobremaneira o trabalho de
identificação dos fatos e dos respectivos documentos fiscais.
(...)
Veja-se a tabela abaixo que reproduz todos os valores escriturados no livro Diário a
titulo de lucros distribuídos ao contribuinte, no total de R$ 240.000,00, nela incluídos os
cheques relacionados na Tabela 2 no montante de R$ 136.000,00 (em negrito):
(...)
Constata-se que o contribuinte recebeu R$ 240.000,00 a título de lucros isentos
conforme demonstrado na Tabela 3 e os cheques no valor de R$ 104.000,00
relacionados na Tabela 1 não estão nela incluídos.
No entanto, assevera o impugnante que parte dos cheques que compõe a tabela 3 no
valor de R$ 104.000,00 - qual seja, os valores que não estão em negrito – referem-se aos
cheques constantes da Tabela 1 cujos registros teriam sido efetuados "em montante
inferior ao constante dos mesmos, mas há a efetiva contabilização de pelo menos
parte destas ordens de pagamento. As diferenças não registradas nos últimos dias
dos meses de emissão dos cheques o foram em outras datas (o total dos débitos na
referida conta contábil perfaz o montante de R$ 240.000,00)."
Ou seja, pretende o impugnante, não obstante a total falta de coincidência de datas e
valores, que as quantias relacionadas na Tabela 1 estariam devidamente escrituradas na
empresa, eis que correspondem aos cheques da Tabela 3 não negritados.
Ora, tal assertiva não merece acolhida ante as inúmeras imprecisões verificadas na
contabilidade da empresa: não uniformidade de critérios para contabilização,
desobediência ao princípio da competência, impedimento à verificação da data efetiva
das distribuições, não coincidência de datas e valores, ausência dos números dos
cheques no histórico dos lançamentos, etc.
Assim sendo, resta caracterizado nos autos que o contribuinte, além dos lucros isentos
no valor de R$ 240.000,00 constantes da Tabela 3, recebeu também a quantia de R$
104.000,00, mediante os cheques relacionados na Tabela 1, cujos valores não foram
escriturados pela empresa.
Isto posto, outra alternativa não há senão a manutenção da tributação sobre referida
parcela que representa aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, nos
termos do disposto no art. 3o §§ I o e 4o , da Lei n° 7.713, de 1988, conforme bem
entendeu a fiscalização.
Em decorrência, o valor tributável de R$ 240.000,00 deve ser reduzido para R$
104.000,00. (Grifos do original).
Com efeito, a prova dos fatos alegados deve ser clara e precisa. No presente caso,
conforme os documentos adunados aos autos, verifica-se que existem inúmeras imprecisões na
contabilidade da empresa que não permitem a verificação precisa dos fatos e dos respectivos
documentos fiscais.
Não obstante os esforços do contribuinte, as alegações desacompanhadas de
documentos que estabeleçam um liame indubitável entre os valores mencionados e os registros
na contabilidade, são insuficientes para atestar a natureza dos valores recebidos da empresa, além
dos já exonerados pela decisão de piso.
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001730/2005-60

Diante de todo o exposto, deve-se manter a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital